Tribunal: STF
Processo: RE 1276841
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO PELO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas. - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido. - O valor do novo teto fixado pela EC Nº 20/98 tem aplicação imediata aos benefícios já concedidos, inclusive aqueles deferidos antes da sua edição: Precedente do STF, RE Nº 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia. - O benefício de aposentadoria da parte Autora foi concedido em 16/03/1984, ou seja, antes da nova redação do art. 103 da Lei nº 8.213/91, fica claro que decaiu o direito à revisão do ato concessório de seu benefício, já que a ação foi proposta em 19/06/2017. - Benefício concedido antes da CF/88 não se sujeita à revisão pela aplicação dos tetos preceituados pelas ECs nº 20/98 e 41/03, restando forçoso o reconhecimento da improcedência do pedido. - O § 3º, do artigo 98, do CPC/2015, deixa clara a possibilidade de execução das obrigações decorrentes da sucumbência, caso seja demonstrado ter deixado de existir a situação de insuficiência de recursos, no caso de beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorreu no feito” (fl. 21, vol. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 20, vol. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003.
    Sustenta que “o INSS, por intermédio de simples portaria, criou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Isso porque os benefícios concedidos em dias anteriores à EC 20 tiveram seu valor limitado ao teto anterior, de 1.081,50 em vez de R$ 1.200,00, o que, por óbvio, veio a prejudicar muitos brasileiros” (fl. 1, vol. 9).
    Argumenta que “o tribunal [de origem] entendeu que o benefício não tem valores a receber pois o decidido no RE 564.356 não se aplica a benefícios concedidos antes da CRFB/88, muito embora o que o STF discutiu foi justamente a temporalidade das emendas” (fl. 36, vol. 8).
    Ressalta que “em nenhum momento houve limitação temporal da aplicabilidade das emendas, mas sim que se o teto defasasse o salário de benefício, o mesmo deveria ser readequado” (fl. 6, vol. 9).
    Defende que, “uma vez comprovada a limitação do salário de benefício, independente da renda atual recebida pelo segurado, ou da data que se aposentou, o mesmo fará jus à revisão (…) não importa o valor da renda mensal do segurado na data da entrada em vigor da EC 20/98 e 12/03, nem mesmo a data em que se aposentou posto que em nenhum voto ou manifestação dos Ministros do STF no julgamento do RE 564.354, sequer foi citada a necessidade do segurado estar recebendo determinada renda ou ter se aposentado em determinado período para ter direito ao recálculo” (sic, fl. 7, vol. 9).
    Sustenta que, “ao limitar a aplicabilidade das ECs 20/1998 e 41/2003 apenas a benefícios concedidos após a CRFB/88, inova a decisão em criar uma nova categoria de limitação que embora tenha os mesmos efeitos, não tem os mesmos direitos” (fl. 8, vol. 9).
    Pede que, “tendo sido demonstrado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, (...) seja o mesmo conhecido e provido, reformando a decisão recorrida para julgar totalmente procedente a Ação Revisional de Benefício Previdenciário. Requer-se ainda a condenação do INSS em honorários advocatícios, reiterando-se os termos da exordial” (fl. 205, vol. 8).
    3. Em reavaliação pleiteada, o relator no órgão judiciário de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:
    “A não aplicação da ratio decidendi contida no RE n°. 564.354 aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição está na percepção de que o único elemento extrínseco ao cálculo dos benefícios era o limite máximo de pagamento mensal (art. 25, parágrafo único, Decreto no. 89.312/84). Considerando que a sistemática de cálculo, vigente à época da concessão do benefício, é bem diferente da sistemática instituída após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo certo que foi sobre esta sistemática que se pautaram as discussões que acarretaram a repercussão geral em questão, forçoso concluir que ao benefício da parte Autora não se aplica a revisão teto determinada pelo eg. STF, não podendo ser acolhida tal pretensão. Ad argumentandum, de acordo com as informações constantes dos autos, às fls. 39, o benefício foi concedido a parte Autora com RMI no valor de Cr$ 566.575,00 e DIB em 16/03/1984, época em que o limite máximo dos salários de contribuição era de Cr$ 971.570,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão. Diante do exposto, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho o entendimento exarado no acórdão recorrido” (fl. 21, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Verifica-se que o Pretório Excelso fixou o entendimento no sentido de que, dependendo de várias circunstâncias que devem ser analisadas caso a caso, o aposentado, que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época da sua concessão, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tem direito à aplicação do novo teto e revisão do valor percebido, cabendo observar que o entendimento esposado deve também ser aplicado no caso da EC Nº 41/2003, que elevou novamente o teto dos benefícios. Assim, caso a média dos salários tenha sido superior ao teto, deve-se aplicar o novo limitador, não se tratando de recálculo ou reajuste de benefício, mas apenas uma revisão do benefício em face do novo limite. Insta salientar que, ainda que o benefício tenha sido limitado ao teto na época da concessão, tal fato não assegura que o beneficiário tenha direito à revisão decorrente da modificação do teto previdenciário pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, já que, somente teriam direito à revisão em tela, os benefícios que, além de terem sido limitados ao teto, quando da concessão, ainda estavam limitados aos tetos no período imediatamente anterior às edições das emendas 20/98 e 41/03. Destarte, após cuidadosa análise do caso concreto, verificou o Juízo a quo que não há qualquer diferença a pagar” (fl. 19, vol. 8).
    E o Tribunal de origem concluiu:
    “Ad argumentandum, de acordo com as informações constantes dos autos, às fls. 39, o benefício foi concedido a parte Autora com RMI no valor de Cr$ 566.575,00 e DIB em 16/03/1984, época em que o limite máximo dos salários de contribuição era de Cr$ 971.570,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão” (fl. 21, vol. 10).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, com os fundamentos a seguir:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem de que “o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão” seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.165.404-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.105.261-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 930.380-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de renda mensal. Adequação ao teto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.250.563-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.5.2020).
    “Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas. - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido. - O valor do novo teto fixado pela EC Nº 20/98 tem aplicação imediata aos benefícios já concedidos, inclusive aqueles deferidos antes da sua edição: Precedente do STF, RE Nº 564.354/SE, Relatora Ministra CARMEM LUCIA. - Benefício concedido antes da CF/88 não se sujeita à revisão pela aplicação dos tetos preceituados pelas ECs nº 20/98 e 41/03, restando forçoso o reconhecimento da improcedência do pedido. - Apelação improvida.” (eDOC 17, p. 10) (…) Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o valor real do benefício não estava submetido à redução pelo teto no período imediatamente anterior às edições das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: ‘Verifica-se que o Pretório Excelso fixou o entendimento no sentido de que, dependendo de várias circunstâncias que devem ser analisadas caso a caso, o aposentado, que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época da sua concessão, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tem direito à aplicação do novo teto e revisão do valor percebido, cabendo observar que o entendimento esposado deve também ser aplicado no caso da EC Nº 41/2003, que elevou novamente o teto dos benefícios. Assim, caso a média dos salários tenha sido superior ao teto, deve-se aplicar o novo limitador, não se tratando de recálculo ou reajuste de benefício, mas apenas uma revisão do benefício em face do novo limite. Insta salientar que, ainda que o benefício tenha sido limitado ao teto na época da concessão, tal fato não assegura que o beneficiário tenha direito à revisão decorrente da modificação do teto previdenciário pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, já que, somente teriam direito à revisão em tela, os benefícios que, além de terem sido limitados ao teto, quando da concessão, ainda estavam limitados aos tetos no período imediatamente anterior às edições das emendas 20/98 e 41/03. Conforme matéria já pacificada em decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário 564.354, com repercussão geral, a revisão pretendida se aplica aos benefícios que tiveram o salário-de-benefício limitado ao teto na época da concessão e que, principalmente, foram concedidos com base nas regras previstas na Lei n° 8.213/91.’ (eDOC 17, p. 8) (Grifei) Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se assegura o reajustamento da renda mensal de todos os benefícios concedidos anteriormente às aludidas emendas constitucionais. Garante-se apenas, o direito à diferença que decorre da elevação do redutor constitucional, com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (…) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020” (RE n. 1.254.168, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.2.2020, decisão monocrática transitada em julgado).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora